Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711972-70.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 34004841): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. CARREIRA TÉCNICA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTOR. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. VALOR MUITO BAIXO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO. SITUAÇÃO PONTUAL. LIQUIDAÇÃO DA EXPRESSÃO DO POSTULADO. FINALIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. SUBVERSÃO DOS REGRAMENTOS QUE TRATAM DA ESPÉCIE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). APELOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2. Conquanto o legislador processual tenha elegido o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa como base de cálculo da verba honorária, expressamente ressalvara que, nas causas em for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, donde, ressoando irrisório ou muito baixo o valor atribuído à causa, rejeitado o pedido, a verba remuneratória devida ao patrono da parte ré deve ser mensurada em importe coadunado com os serviços desenvolvidos, ponderados os critérios eleitos pelo legislador – grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Em se tratando de causa cujo valor revela-se irrisório ou muito baixo, considerando que a determinação do proveito econômico obtido pelos substituídos da ação coletiva ficara condicionada à fase de liquidação da sentença coletiva, no caso de acolhimento da pretensão autoral vindicada, aferido, ademais, que sobreviera a sucumbência da parte autora, ensejando que lhe sejam imputados os honorários advocatícios, afigurando-se o valor atribuído à causa muito baixo ou irrisório, a verba honorária deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do juiz na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o). 4.Tratando-se de direito individual homogêneo, ou seja, consistente em pretensão de natureza individual, contudo tutelada coletivamente por questões de economia processual, uniformidade das decisões e facilitação do acesso à justiça, sua execução individual pelos substituídos é facultativa e depende da regular habilitação ou liquidação dos valores cuja satisfação é perseguida, tornando inviável que, rejeitado o pedido deduzido pelo substituto processual, seja considerado, hipotética e abstratamente, por meio de incursão na fase de liquidação de sentença, o proveito econômico máximo que poderia ser obtido ou deixou de ser obtido pelo conjunto dos servidores substituídos, como parâmetro para o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do ente público acionado que se sagrara vencedor. 5. A fase de liquidação visa liquidar o direito material que integrara o objeto da lide e fora reconhecido, não ostentando, contudo, liquidez, não dispondo o legislador sobre a possibilidade de ser descerrada essa fase procedimental como forma de apuração do proveito econômico que a parte vencida poderia obter com a prestação almejada para fins de mensuração dos honorários de sucumbência que lhe foram impostos, notadamente porque essa delimitação do proveito econômico estimado deveria ser resolvido no ambiente do incidente próprio, que é a impugnação ao valor da causa, jamais em sede de liquidação duma sentença que nenhum direito reconheceu. 6. Apelações do autor e do réu conhecidas e desprovidas. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (...) 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ (REsp 1.850.512/SP, Relator Min. OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Assim, considerando que o acórdão vergastado está em consonância com as orientações sedimentadas pelo STJ, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 31.163, conforme requerido em ID 38603206. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031